Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, uma vez que, em razão da sucumbência recursal da DROGARIA SHOPPING LTDA., majorou os honorários advocatícios para o mesmo valor anteriormente fixado, impondo-se, assim, a correção do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.